Tribunal: TJDFT
Processo: 0706753-07.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706753-07.2017.8.07.0020 RECORRENTE: GILCIMAR JOSE RODRIGUES DA SILVA RECORRIDO: MT CONSTRUCOES LTDA - ME, TOMAZ RIBEIRO DE LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO. CONTRATO VERBAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA. DANOS MATERIAIS. PAGAMENTO ACORDADO. DIÁRIA DE AJUDANTES. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. PROVA. QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. EXECUÇÃO PARCIAL DO TRABALHO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Incontroverso nos autos o acordo verbal de prestação de serviço de pintura de imóvel firmado entre as partes e o montante da remuneração pactuada. 2. O conjunto probatório coligido aos autos revela que houve a execução parcial dos trabalhos e o efetivo pagamento do valor total acordado. 3. Ausente a comprovação da prática de ilícito por parte dos Réus, afasta-se o dever de indenização a título de danos materiais e morais. 4. Extraindo-se da narrativa da inicial que foi contratado montante para a execução total da obra, obrigou-se o Requerente, ora Apelante, a realizar a pintura, pessoalmente ou por intermédio de terceiros, não cabendo repassar aos Apelados qualquer ônus por diárias de ajudantes porventura contratados. 5. A ausência de impugnação específica quanto ao percentual de execução dos serviços de pintura indicado na r. sentença, considerando-se a prova pericial elaborada, impõe manter o valor da condenação infligida ao Autor. 6. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 5o, incisos X, XXXIV, XXXV, da Constituição Federal; 1o, 3o, ambos do Código de Processo Civil; 186, 477 e 623, estes do Código Civil, sustentando o cabimento de indenização por danos morais e materiais. Aponta dissídio jurisprudencial, colacionando julgado do TJDFT para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à alegada divergência jurisprudencial e ao apontado malferimento dos artigos 1o, 3o, ambos do Código de Processo Civil; 186, 477 e 623, estes do Código Civil, pois “A análise da pretensão recursal sobre o alegado erro na valoração da prova, conforme suscitado pela recorrente, alterando as premissas fáticas nele delineadas para reconhecer a configuração dos danos materiais e morais pleiteados, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.” (AgInt no AgInt no REsp 1803715/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/8/2020). Ademais, “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020). Além disso, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional, quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "Nos termos da Súmula 13 do STJ, não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal." (AgInt no AREsp 1549090/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/2/2020). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos X, XXXIV, XXXV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior possui firme entendimento no sentido de que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.” (AgRg no AREsp 1446457/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010